Tribunal: TJDFT
Processo: 0703689-93.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL COM NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE AMPARO NORMATIVO. RITO SUMARÍSSIMO. LEI 9.099/95. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. RECURSOS INOMINADOS NÃO CONHECIDOS.
1. Trata-se de recursos interpostos pela autora (ID 27337720) e pelos réus (ID 27337735) contra decisão, que acolheu os embargos de declaração dos réus, para tornar sem efeito sentença anterior e abrir oportunidade para “as partes trazerem, por escrito, suas Declarações e de suas Testemunhas Até 03 (três), para elucidar os fatos narrados na inicial, no prazo comum de 10 (dez) dias, com base no art. 6° da Lei n°9.099/95. Após, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que as partes, caso queiram, se manifestem sobre as declarações, eventualmente, apresentadas.”
2. Na hipótese, a decisão que acolheu os embargos de declaração (ID 27337715), ainda que incorretamente nominada de sentença pelo juízo, não pôs fim ao processo. Com efeito, trata-se de provimento judicial com natureza de decisão interlocutória.
3. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, o cabimento de recursos contra decisões não terminativas é restrito e excepcional, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, de forma que eventual erro procedimental poderá ser abordado em preliminar de recurso a ser interposto contra a sentença.
4. Trata-se de opção legislativa compatível com os critérios orientadores dos Juizados, notadamente a celeridade, a simplicidade e a informalidade (art. 2o da Lei no 9.099/95). Transmudar o procedimento sumaríssimo a fim de permitir a recorribilidade de decisões interlocutórias denota postura contrária à lei e à razão de existir do sistema dos Juizados Especiais Cíveis.
5. Não preenchidos os requisitos de admissibilidade (especificamente o cabimento), o não conhecimento dos recursos é medida que se impõe.
6. Recursos não conhecidos.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.